Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AGRESSÕES NO INTERIOR DO HOTEL. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA E DA EXTENSÃO. VALOR DO DANO MATERIAL. REDUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$110,00 (cento e dez reais), em decorrência da ruptura da avenca; a pagar exclusivamente à 1.a parte autora a quantia de R$ 2.692,00 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais), a título de indenização por danos materiais; e, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a configuração da revelia não tem o condão de acarretar a procedência de todos os pedidos elencados na inicial. Argumenta que no momento da distribuição da ação, os recorridos deixaram de anexar documento idôneo que comprovasse o valor do aparelho celular que supostamente foi subtraído nas suas dependências. Impugna, por fim, a condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser analisada consiste no exame do eventual direito da parte autora a ser indenizada pelo dano material em razão da perda de aparelho celular e da ocorrência, ou não, de danos morais.

5. A princípio, cabe esclarecer que a decretação da revelia não impõe a procedência do pedido, visto tratar-se de efeito meramente processual, devendo a parte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. A configuração do réu como revel conduz tão-somente à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, prevalecendo o princípio da livre convicção do julgador que proclama não haver vinculação estrita do juiz ao instituto da revelia, na medida em que podem existir circunstâncias contrárias ao direito do autor, as quais devem ser consideradas.

6. Em se tratando de dano material, o prejuízo deve ser devidamente demonstrado, pois não se admite dano hipotético. Além disso, em respeito à Teoria da Causalidade Direta e Imediata de que trata o art. 403 do Código Civil, o dano deve decorrer de modo direto da conduta, ou seja, existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A mera ausência de impugnação específica não torna o dano existente, tampouco desobriga o autor de sua comprovação inequívoca, não se admitindo meras suposições ou conclusões. No caso em análise, há comprovação suficiente de que os autores foram vítimas de agressões (ID 33050846, pág. 8). Ademais, conforme é possível extrair do conjunto probatório dos autos, sobretudo do boletim de ocorrência e da evidente negligência da ré em fornecer qualquer tipo de assistência aos recorridos (ID 33050846, pag. 3 e seguintes), há clara e inequívoca verossimilhança nas alegações da parte autora que, somadas aos fatos incontroversos dos autos, levam à configuração dos danos materiais dos consumidores quanto ao celular furtado nas dependências da ré.

7. Valor do aparelho. A documentação juntada aos autos pelos autores demonstra que o valor do aparelho foi de R$ 642,00 (seis parcelas de R$107,00) – ID 33050846, página 13, de sorte que o valor da condenação deve ser reduzido para a referida quantia. É que embora um aparelho igual mencionado nos autos tenha, possivelmente, valor superior, e a parte autora tenha dito que deu determinado valor de entrada, não há prova nos autos do extensão desse dano.

8. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração dos mesmos exige a ocorrência de uma afronta real e efetiva aos atributos da personalidade da pessoa humana, tais como honra, dignidade e intimidade. Na hipótese, é certo que a situação pela qual os autores passaram, sendo agredidos nas dependências da ré e tendo a intimidade invadida por outros hóspedes, ultrapassa o mero dissabor e configura danos morais.

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a compensação da lesão ao de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção quanto a fatos semelhantes. Neste sentido, cumpre destacar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

10. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante fixado na sentença atendeu a tais princípios e observa as circunstâncias do caso concreto.

11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por dano material em razão do furto do aparelho celular do autor para a quantia de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais). Sentença mantida nos demais pontos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.